Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-54.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, arguiu-se inovação recursal. Dessa forma, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de cinco dias, sobre a inovação recursal, tendo em vista o disposto no art. 1.013, § 1o, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12